Tribunal: TJSP
Processo: 0000414-76.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000414-76.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ALEXANDRE
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-76.2018.8.26.0451 -Voto no
2
voto número 46.980
Apelação no 0000414-76.2018.8.26.0451
(Proc. no 1159/2018 - 4a V. Criminal Piracicaba)
Apelante: ALEXANDRE RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 167/175), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Alexandre Rodrigues a
cumprir as penas de dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte (20)
dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e em
prestação pecuniária, por ter infringido o artigo 140, § 3°, por duas vezes, na
forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais, nos termos da Lei n° 11.608/2003.
Alexandre Rodrigues apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, conforme se vê à fl. 173, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 176-177/180, buscando sua absolvição, alegando ausência
de dolo.
O recurso fora contrariado, às fls. 184/186; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 194/197, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida, restando mantida a
condenação, pois os fundamentos contidos na sentença se mostram
inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-76.2018.8.26.0451 -Voto no
3
os autos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou os
crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Alexandre Rodrigues injuriou a vítima Maria Aparecida Alves,
ofendendo-lhe a dignidade, utilizando-se de elementos referentes à religião
da vítima. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu injuriou
Gonçalio Florêncio de Godoy, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro,
utilizando-se de elementos referente à condição de pessoa portadora de
deficiência.
Interrogado, na fase inquisitiva, negou a prática delitiva, alegando
que não se lembrava de ter ofendido seus vizinhos, as ora vítimas. Em juízo,
mudou sua versão, dizendo que apenas revidou ao xingamento proferido por
Gonçalio. Evidente sua intenção de se esquivar da sanção que lhe seria imposta.
As vítimas, sempre que ouvidas, apresentaram declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
delas.
A testemunha acusatória, João Luis Fava, narrou que presenciou o
réu xingando o ofendido Gonçalio, falando que ele era aleijado e algo como que
“ele não tinha capacidade de limpar a própria bunda”. Seus dizeres vieram a
fortalecer os outros elementos de prova contidos nos autos.
Portanto, a prova mostrou-se suficiente e apta a ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação. Bem comprovadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-76.2018.8.26.0451 -Voto no
4
materialidade e a autoria dos crimes. Não fora ele condenado com base em
meros indícios ou suspeitas. Ao contrário, a sua responsabilidade penal
ressumbrou de um quadro probatório seguro e indene à dúvida. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
As penas não comportam alteração. Foram fixadas, e assim
finalizadas, nos mínimos legais, sendo somadas, eis que bem reconhecido
o cúmulo material de delitos, conforme o artigo 69 do C.P., finalizando-se
em dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa. A
substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR